Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020338-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Conceição Soares da Silva em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.o 1003774-72.2020.8.11.0055, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor Aparecido Gomes e determinou sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.
Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Autor/Agravado não é o legítimo possuidor do imóvel objeto da discussão.
Alega que sua mãe, a Sr.a Pedrosa Rodrigues da Silva, é a verdadeira possuidora da área, que por sua vez, cedeu em comodato à Agravante e ao Agravado, eis que na época viviam em união estável (2002 a 2006).
Relata que “com o fim da união estável, em 2006, mudou-se para a cidade de Tangará da Serra, ocasião em que seu filho, Hércules Soares Elpidio, permaneceu residindo juntamente com o Agravado no imóvel construído na área cedida em comodato até 2011”.
Assevera que ficou estabelecido entre seu ex-convivente (Agravado) e sua genitora (Sr.a Pedrosa Rodrigues da Silva) que esse permaneceria residindo no imóvel até conseguir “tocar” sua vida sozinho.
Ressalta que o Recorrido não reside no imóvel há mais de 10 (dez) anos, nem mesmo utiliza a borracharia para meio de subsistência.
Aduz que decidiu cercar o imóvel quando tomou conhecimento de que o Agravado teria vendido a área para o Sr. Elias Bento Purita.
Diante desse contexto, sustenta “que não se trata de invasão, muito menos de esbulho, e sim de prática ilegal perpetrado pelo Agravado, visto que o objeto da lide trata-se de área rural do projeto de reforma agrária do INCRA, denominado ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, área da União, sendo vedado venda de área rural sem escritura do lote”.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que, neste juízo de cognição sumária, tenho que a Agravante não comprova ter a posse do imóvel; ao contrário, o Autor/Agravado demonstrou, por meio dos documentos juntados nos autos (conta de energia, áudios e vídeos) ter a posse da área há mais de 10 (dez) anos.
Vale ressaltar que a decisão que aprecia medida liminar em ação possessória deve ser prestigiada pelo Tribunal que somente em casos excepcionais altera tais decisões, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, bem como pelo fato do Juízo singular guardar proximidade com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova), indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora